Tribunal: TJDFT
Processo: 0013242-50.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013242-50.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DOS REMEDIOS LIMA LEMOS, MARIA DO SOCORRO MORAIS, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES, MARIA ELZA MARREIROS VELOSO, MARIA EUGENIA RIBELO DE MELO GAMA, MARIA FARIAS DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA FRANCISCA MENDONCA DA CRUZ, MARIA HELENA MOTA DE ALCANTARA, MARIA HELENA PARENTE ROSAL, MARIA HERONILDES RODRIGUES DO REGO, MARIA INES SANTOS PESSOA, MARIA IZABEL RIBEIRO BISPO, MARIA JARDELINA PEREIRA LACERDA, MARIA JOSE BARROS DA CRUZ, MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSE FERREIRA DIAS, MARIA JOSE RAMOS BEZERRA, MARIA JOSE SOUSA NASCIMENTO, MARIA ZACILDES AGUIAR NOGUEIRA, MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE DE ARAUJO, MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ CREDOR ESPÓLIO DE: MARIA EUNICE DA SILVA, MARIA DOS ANJOS DIAS LUZ BRITO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de expedição de certidão de inventário formulado por João Gabriel Silva de Godoi, filho da credora Maria Helena Pereira da Silva, no id 24655404, haja vista a notícia de cessão de crédito. Registro, por oportuno, que os cálculos de atualização de precatório serão realizados somente por ocasião do pagamento, momento em que comprovada a existência de saldo e apurado o seu montante poderá ser expedida certidão de inventário para o requerente. Preclusa esta decisão sem novos pedidos, aguarde- o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto